Tribunal: TJES
Processo: 0001151-90.2019.8.08.0016
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001151-90.2019.8.08.0016

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MANOEL MISSIAS DE AQUINO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP). A defesa pleiteou a impronúncia, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios de autoria, não se demandando certeza necessária para condenação, conforme art. 413, § 1º, do CPP e precedentes do STJ.

A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, laudo pericial de local de crime, exame cadavérico e relatório final de inquérito policial.

Os indícios de autoria estão presentes, especialmente pelo depoimento da testemunha ocular que narrou o ataque direto do acusado à vítima, e pelo relato de policial militar que confirmou a participação do recorrente nos fatos, sua fuga e indícios materiais compatíveis com o crime.

Eventuais contradições e divergências probatórias devem ser submetidas à apreciação soberana do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001151-90.2019.8.08.0016
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MANOEL MISSIAS DE AQUINO
Advogado do(a) RECORRIDO: CHARLES PESTANA COELHO JUNIOR - ES32776

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
MANOEL MESSIAS DE AQUINO

contra a decisão de pronúncia (id 15152038), proferida pelo MM. Juiz da Vara única de Conceição do Castelo/ES, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inc. IV do CP)

Em razões, a defesa, requer a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios suficientes de autoria (id 15152058).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 19 de agosto de 2018, na zona rural de Brejetuba/ES, o acusado, agindo com animus necandi, desferiu diversos golpes com arma branca na cabeça da vítima Alessandro, causando-lhe a morte.

Apurou-se que o denunciado, era responsável por um grupo de aproximadamente oito trabalhadores, contratados para a colheita de café. Na data dos fatos, após consumo excessivo de bebida alcoólica, a vítima discutiu com o denunciado e o ameaçou de morte, portando um pedaço de pau.

Mais tarde, ao retornarem pela estrada, a vítima foi surpreendida pelo acusado, que saiu de trás de bananeiras e a atacou, desferindo golpes em sua cabeça até matá-lo.

Após o homicídio, o denunciado revirou os pertences da vítima, deixando cair sua carteira de trabalho, arrastou o corpo para o cafezal e, em seguida, exibiu-0 a uma testemunha, proferindo palavras que confirmavam sua intenção de matar.

As provas demonstraram que o crime foi praticado mediante surpresa, dificultando a defesa da vítima, e motivado por suposta ameaça feita anteriormente.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo boletim unificado n° 37000070 (fls. 03/04-verso), laudo pericial de exame de local de homicídio (fls. 45/63), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 66/66-verso) e Relatório Final de Inquérito Policial (67/70-verso)

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria
, destacando-se o depoimento da testemunha Rogerio Alberto, prestado na esfera policial logo após o ocorrido, o qual narrou a dinâmica dos fatos, relatando que presenciou o momento em que o acusado, saiu de trás de bananeiras, e golpeou a vítima na cabeça derrubando-a. Em seguida, desferiu novo golpe, levando-a ao chão.

Acrescentou que, o ora recorrente, arrastou o corpo para o cafezal, ergueu a cabeça da vítima para confirmar sua identidade, e afirmou que era a pessoa que desejava matar, motivado por ameaças de morte que havia recebido da vítima anteriormente.

Não obstante, destaca-se o depoimento da testemunha, Policial Militar Kenneth de Azeredo Carvalho, que em juízo, relatou que, durante a madrugada dos fatos, a polícia foi acionada para atender a ocorrência de homicídio. Segundo informações, a vítima teria sido expulsa de um alojamento, após uma discussão, sendo, posteriormente, perseguida e agredida a pauladas por um grupo de trabalhadores, do qual o réu fazia parte.

O policial, ainda informou, que dois suspeitos foram abordados apresentando vestígios de sangue, e indicaram o local onde o corpo foi encontrado. Outro indivíduo foi localizado, e detido, em uma área de mata. No alojamento, foi confirmada a existência da briga e a participação do réu, que fugiu da cidade após o crime.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria, uma vez que restou demonstrada a ocorrência do delito.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15790542),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.